Tribunal: TJDFT
Processo: 0071804-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO “COLLOR II”. CONTAS DE POUPANÇA INICIADAS OU RENOVADAS EM JANEIRO DE 1991. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1991. PERCENTUAL DE 21,87% (BTN JANEIRO/FEVEREIRO). MP No 294/1991. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 252 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o autor pretende receber o valor dos "expurgos inflacionários" decorrentes do Plano “Collor II”. 1.2. O demandante alega que foi utilizado índice inferior ao BTN, previsto para a remuneração do período aquisitivo de 1o a 31 de janeiro de 1991.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1013, § 1o, do CPC, devem ser apreciadas pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo relativas ao capítulo impugnado, ainda que não tenham sido solucionadas na origem.
3. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Egrégio Sodalício, já se consolidou no sentido de que a correção monetária efetivamente devida nos respectivos períodos de vigência dos planos econômicos "Collor I" e "II", corresponde aos percentuais de 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 7,87% (maio de 1990), 13,69% (janeiro de 1991), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991).
4. No presente caso, para que a parte interessada tenha interesse jurídico para o recebimento do valor dos “expurgos” inflacionários, basta demonstrar que à época do respectivo plano econômico mantinha valores depositados em conta de poupança existente no banco demandando.
5. As regras previstas na MP no 294/1991 devem alcançar somente as questões afetas à remuneração das contas de poupança iniciadas ou renovadas após o início da sua vigência, ocorrida em 1o de fevereiro de 1991.
6. O índice de remuneração pretendido nos autos (21,87%) concernente ao plano “Collor II” deve corresponder à aplicação do BTN no período (janeiro/fevereiro), nas hipóteses em que a abertura ou a renovação tenha ocorrido antes do dia 31 de janeiro de 1991.
7. Observada a regra prevista no art. 293 do CPC, a correção monetária aplicável ao valor dos “expurgos” inflacionários pretendidos sobre o saldo existente para o mês de janeiro de 1991 deve considerar os montantes dos “expurgos” inflacionários posteriores, independentemente de requerimento, sem que isso culmine em violação à coisa Julgada (REsp 1.392.245-DF).
8. O enunciado no 252 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mencionado pelo apelado, não pode ser aplicada à questão em debate, por ser específica para às hipóteses de recomposição dos valores dos saldos do FGTS.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recurso conhecido e provido.